Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-71.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de repetição dobrada de indébito e de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Autor que era titular de plano denominado 'Vivo Controle

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel celular – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de repetição dobrada de indébito e de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Autor que era titular de plano denominado 'Vivo Controle Digital 2,5GB, ao preço de R$ 49,99 mensais, mas que em meados do ano de 2019 viu-o alterado para o 'Vivo Controle Digital 3GB, com custo adicional, pois passou a ser de R$ 54,99 – Unilateralidade e abusividade de conduta da ré, que assim procedeu sem prévio aviso ou consulta ao consumidor – Reconhecimento – Aplicabilidade do CDC à hipótese – Obrigação de a ré mantê-lo no plano originalmente contratado e proceder à devolução singela das diferenças pagas - Dano moral evidenciado – Indenização devida.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0001005205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002447-71.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MARCO ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado VIVO TELEFONICA BRASIL SA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
43.398
Apelação no 1002447-71.2020.8.26.0024
Comarca: Andradina
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Marco Antonio Rodrigues Nogueira
Apelada: Vivo Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços – Telefonia móvel
celular – Ação de obrigação de fazer com pleito
cumulado de repetição dobrada de indébito e de
indenização por danos morais – Demanda de
consumidor, pessoa natural, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de improcedência –
Recurso do autor – Parcial reforma do julgado -
Cabimento – Autor que era titular de plano
denominado 'Vivo Controle Digital 2,5GB, ao preço de
R$ 49,99 mensais, mas que em meados do ano de 2019
viu-o alterado para o 'Vivo Controle Digital 3GB, com
custo adicional, pois passou a ser de R$ 54,99 –
Unilateralidade e abusividade de conduta da ré, que
assim procedeu sem prévio aviso ou consulta ao
consumidor – Reconhecimento – Aplicabilidade do
CDC à hipótese – Obrigação de a ré mantê-lo no plano
originalmente contratado e proceder à devolução
singela das diferenças pagas - Dano moral evidenciado
– Indenização devida.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos materiais e morais, fundada em contrato de prestação
de serviços de telefonia móvel digital, ajuizada por Marco
Antonio Rodrigues Nogueira em face de “Vivo Telefônica Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedentes as
pretensões deduzidas e condenou o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade de justiça.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que restou evidenciado
nos autos que a ré praticou propaganda enganosa, além de ter
agido mediante desrespeito com o consumidor, na medida em
que se comprometeu a manter o valor do plano de telefonia
contratado, mas, inopinadamente, sem qualquer tipo de aviso,
majorou seu preço, tudo a gerar frustração, decepção e desgaste
emocional. Roga pela aplicação das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor à espécie e insiste em retornar para o
plano original ou, subsidiariamente, para o intermediário, além
de ser indenizado pelos danos materiais consistentes na
restituição dobrada dos montantes pagos, assim como pelos
morais, na quantia de R$ 20.000,00.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
O apelo comporta parcial acolhimento, com a
máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos que o autor, titular
da linha de telefonia móvel celular (18) 99801-1506, contratou
junto à ré o plano denominado “Vivo Controle Digital 2,5GB
ILIM ao preço de R$ 49,99 mensais, mas que em meados do ano
de 2019, sem prévio aviso ou autorização do assinante, houve
alteração para o plano “Vivo Controle Digital 3GB ILIM, com
custo adicional, que passou a ser de R$ 54,99.
Mantém-se também fora de dúvida que, ante a
surpresa, formulou reclamações administrativas junto ao call
center, porém o que houve foi perda de precioso tempo, na
medida em que o problema não foi resolvido, assim sendo
obrigado a se valer do Poder Judiciário.
Diante desse quadro, tenho que a respeitável
sentença merece reparo.
Por primeiro cabe deixar claro que têm inteira
aplicabilidade ao caso as regras protetivas do Código de Defesa
do Consumidor, dentre elas a do art. 6o, VIII, que garante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
inversão do ônus da prova na medida em que o autor é
tecnicamente hipossuficiente, assim como a do seu inciso III, a
instituir como direito básico do consumidor ser alvo de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços.
Disso decorre que não cabe à concessionária, sob
pena de praticar ato ilícito, modificar unilateral e
automaticamente os contratos de seus clientes, tal como vem
demonstrado pela fatura de cobrança juntada às fls. 30.
Não se desconhece a viabilidade de a empresa de
telefonia oferecer pacotes promocionais, ou mesmo reavaliá-los
sempre que houver necessidade de acompanhar a evolução
tecnológica, mas desde que aja com bastante transparência e,
ademais, proceda à prévia consulta aos consumidores acerca das
modificações dos planos ofertados, sempre respondendo aos
questionamentos por estes formulados, o que não aconteceu na
hipótese dos autos.
Ao contrário, a majoração do plano ocorreu de
forma unilateral e sem qualquer tipo de informação ao autor, que
inclusive poderia ter até mesmo optado a continuar na
titularidade de quaisquer dos dois planos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Não trata a hipótese, igualmente, de concessão
por liberalidade de maior franquia de dados ou de Internet, como
comumente defende a empresa apelada, na medida em que
passou a cobrar tarifa a maior, o que não pode ser admitido, sob
pena de quebra do contrato.
Em suma, constitui dever legal do fornecedor
informar, de forma clara e ostensiva, as qualidades do produto ou
do serviço oferecidos aos consumidores, para que estes possam
refletir acerca das vantagens e desvantagens do que estiver
contratando, e até mesmo desistir da assinatura do plano.
Dessa forma, a ação é julgada parcialmente
procedente para condenar a ré na obrigação de fazer consistente
em manter o autor no plano originalmente contratado (Vivo
Controle Digital 2,5 GB ILIM), pelo mesmo preço, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo digno
Juízo da causa. Fica condenada, ainda, na restituição singela das
diferenças pagas a maior por conta da alteração do plano,
inclusive as adimplidas no curso da lide, corrigidas
monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros
moratórios legais contados da citação.
Em paralelo, no tenho que os danos morais em
verdade existiram, não só pela frustração gerada com a atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
unilateral da ré, como também pelos fatos de o autor não ter sido
atendido na esfera administrativa e obrigado a se servir do Poder
Judiciário a fim de ver seus direitos reconhecidos.
O montante indenizatório, a seu turno, levando-se
em consideração o grau do prejuízo ocasionado, as condições
socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter preventivo da
penalização, fica arbitrado em R$ 5.000,00, a serem atualizados
monetariamente a partir da publicação deste Acórdão e
acrescidos de juros moratórios legais desde a citação.
O resultado do recurso traz modificação na
sucumbência, ao que fica a ré condenada ao pagamento integral
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica